Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR QUE TERIA REALIZADO MANOBRA, SEM ÊXITO, NA TENTATIVA DE EVITAR A COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO À SUA FRENTE: CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, além de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista (Código de Trânsito, artigos 29, II e 34).
II. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
III. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente/requerido (culpa exclusiva do requerente por realizar manobra indevida ao passar pelo quebra-molas – “fechada”), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (fotos dos veículos e do local do acidente – ID. 28631000 e ID. 28631135; depoimento das partes e de testemunhas na qualidade de informante e compromissada – ID. 28631154/55) aponta que o recorrente, por ter deixado de guardar a devida distância de segurança (Lei 9.503/97, art. 29, II), teria realizado manobra à direita (acostamento) na tentativa de evitar a colisão na parte posterior do veículo à sua frente (BR 020, entre KM 101 e 120 - uma faixa de rolagem em cada um dos sentidos - ponto incontroverso), o que não foi suficiente para se esquivar do abalroamento da lateral anterior esquerda do seu veículo (VW/GOLF) na lateral direita (em toda a extensão) do CHEVROLET/ÔNIX, que ali trafegava regularmente, cujo motorista teria reduzido a velocidade para passar no quebra-molas, mantendo-se na faixa de rolagem da via.
IV. Por conseguinte, comprovada sua culpa exclusiva pelo evento danoso, o recorrente/requerido deve reparar os danos materiais causados no automotor do requerente/recorrido (CC, artigo 186 e 944 e Código de Trânsito, artigos 29, II e 34). Irretocável, pois, a sentença de procedência do pedido inicial e improcedência do contraposto.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).